Tribunal: TCU
Processo: 025.372/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em face de Roseny Cruz Araújo em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos públicos federais originados do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, de responsabilidade de Roseny Cruz Araújo, ex-prefeita do Município de Cantá - RR, instaurada em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA, exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e §§2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revel Roseny Cruz Araújo; 9.2. julgar irregulares as contas de Roseny Cruz Araújo e condená-la ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/8/2013 125.801,25 9.3. aplicar a Roseny Cruz Araújo multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Roraima, para as providências cabíveis.